Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. FIOS DE COBRE. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal), pela aquisição e depósito, em seu ferro-velho, de aproximadamente 12 kg de fios de cobre pertencentes a empresa de telefonia, reconhecidos como produto de crime, fixando-se pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, CP) e, por fim, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria, materialidade e dolo para manutenção da condenação por receptação qualificada, afastando-se a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão, especialmente quanto ao regime inicial e ao mínimo legal já fixado pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório — consistente em autos de apreensão, depoimentos de policiais, reconhecimento técnico por representante da empresa de telefonia e confissão parcial do réu — comprova de forma segura a materialidade e autoria, evidenciando que o material era de uso exclusivo da concessionária e produto de crime.
4. A conduta do apelante demonstra dolo eventual, pois adquiriu material queimado e fracionado, típico de furtos de cabos, pagando valor irrisório, incompatível com o preço de mercado do cobre, pelo que assumiu conscientemente o risco da origem ilícita.
5. A jurisprudência do STJ e TJDFT estabelece que, em casos de receptação, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido em poder do agente, o que não ocorreu.
6. A tese de desclassificação para receptação culposa foi afastada, pois o conjunto probatório indicou dolo eventual, configurado pela conduta comercial irregular e ausência de diligência mínima.
7. A dosimetria permanece hígida, pois todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, fixando-se corretamente a pena-base no mínimo legal, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento/diminuição.
8. Regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos foram adequadamente aplicados, inexistindo interesse recursal defensivo nesses pontos, já acolhidos pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"A apreensão de material de uso restrito, como fios de cobre de telefonia, no exercício de atividade comercial de ferro-velho, por preço irrisório e adquirido de pessoa com perfil suspeito (usuário de drogas), sem o devido registro de procedência, inverte o ônus da prova, cabendo ao comerciante comprovar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de configurar o dolo eventual no crime de receptação qualificada."
Dispositivos relevantes citados: Art. 180, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal; Art. 44, caput, e § 2o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.
· Acórdão 2065225, 0702709-98.2024.8.07.0019, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.